Tribunal: TJMT
Processo: 1007898-72.2022.8.11.0041
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-06
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007898-72.2022.8.11.0041
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Efeitos]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVANTE), MONALISA BOUTIQUE LTDA - CNPJ: 18.921.838/0001-83 (AGRAVADO), LUIS DAVID BASTOS PEIXOTO - CPF: 029.866.156-00 (ADVOGADO), CELIO PEREIRA - CPF: 019.398.531-41 (AGRAVADO), GEILSON PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 045.364.001-09 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), CELIO PEREIRA - CPF: 019.398.531-41 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A EXCELENTÍSSIMA SRA. DESA. RELATORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, 1º VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA E 2ª VOGAL EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EXCLUSÃO DO SÓCIO E CANCELAMENTO DA CDA. FATOS AUTÔNOMOS. FIXAÇÃO CUMULATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA EQUIDADE EM CAUSA DE VALOR ELEVADO. RECURSO
NÃO PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento à apelação, mantendo a sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do cancelamento da CDA e fixou honorários advocatícios.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se a duas questões:

(i) saber se é possível a fixação cumulativa de honorários advocatícios, com base em fundamentos distintos exclusão do sócio e extinção da execução fiscal; e

(
ii
) saber se é admissível a aplicação do juízo de equidade na fixação de honorários, diante do valor elevado da causa.

III. Razões de decidir

3. A primeira verba honorária decorre da exclusão do sócio por ilegitimidade passiva reconhecida pela própria Fazenda Pública, hipótese prevista no art. 90, § 4º, do CPC. A segunda resulta de fato superveniente o cancelamento da CDA, que enseja nova condenação em honorários, conforme entendimento consolidado na jurisprudência do STJ, inclusive com base na Súmula 153.

4. Inexiste bis in idem, pois
são
fatos jurídicos distintos, com fundamento autônomo para a fixação de cada verba honorária.

5. A aplicação do juízo de equidade está vedada nas hipóteses de causas de valor elevado, conforme definido pelo Tema 1076 do STJ, sendo obrigatória a observância dos percentuais legais fixados no § 2º do art. 85 do CPC.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno
não provido
. Majorados os honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, com acréscimo de 1% sobre o valor atualizado da causa.

Tese de julgamento:

“1. É legítima a fixação cumulativa de honorários advocatícios quando fundada em fatos autônomos ocorridos no curso da execução fiscal.

2. Em causas de valor elevado, é vedada a fixação dos honorários advocatícios por equidade, devendo ser observados os percentuais legais previstos no CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 85, §§ 2º, 3º, 5º e 11; art. 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 153; STJ, REsp 1850512/SP, Rel. Min. Og Fernandes, Corte Especial, j. 16.03.2022 (Tema 1076)
.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de agravo interno interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO contra decisão monocrática
(id.
262877272
)
que negou provimento à apelação cível manejada contra sentença
(id.
250521681
)
que, nos autos da execução fiscal, extinguiu o feito em razão do cancelamento da CDA, com condenação em honorários advocatícios.

O agravante sustenta, em síntese, que já teria havido fixação anterior de honorários advocatícios em razão da exclusão do sócio do polo passivo, de modo que nova condenação configuraria bis in idem. Subsidiariamente, requer a aplicação do juízo de equidade, por entender que a natureza da causa é simples e o valor arbitrado dos honorários é desproporcional ao trabalho desenvolvido
(id.
271717872
)
.

O agravado apresentou contrarrazões, sustentando que os honorários possuem fundamentos distintos exclusão do sócio e extinção da execução e que a jurisprudência do STJ (Tema 1076) veda a aplicação do juízo de equidade quando o valor da causa ou da condenação for elevado
(id.

277864872
)
.

Dispensável a intimação da Procuradoria de Justiça (Súmula 189/STJ).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia limita-se à possibilidade de fixação cumulativa de honorários advocatícios na execução fiscal: uma decorrente da exclusão de sócio do polo passivo e outra da extinção da execução em razão do cancelamento da Certidão de Dívida Ativa.

A primeira verba, arbitrada em 2,5% sobre o valor da causa, decorre do reconhecimento, pela própria Fazenda Pública, da ilegitimidade passiva do sócio hipótese que atrai a aplicação do art. 90, §4º, do CPC. Já a segunda resulta da extinção da execução fiscal por cancelamento do crédito tributário, fato superveniente e autônomo, ensejando nova condenação em honorários.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a desistência da execução, ainda que espontânea, não afasta a sucumbência do ente exequente. Nesse sentido, aplica-se a Súmula 153 do STJ:

“A desistência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência.”

Trata-se, portanto, de fatos distintos, que justificam condenações autônomas, afastando-se a alegação de bis in idem.

Quanto ao pedido de fixação equitativa, este não se sustenta. O entendimento consolidado no Tema 1076 do STJ é no sentido de que, em causas de valor elevado, é obrigatória a observância dos percentuais legais, sendo vedada a fixação por equidade
:

“
O objeto da presente demanda é definir o alcance da norma inserta no
§8º
do artigo
85 do CPC
, a fim de compreender as suas hipóteses de incidência, bem como se é permitidaa fixaçãodos honorários por apreciação equitativa quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados

(STJ - REsp: 1850512 SP 2019/0352661-7, Data de Julgamento: 16/03/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022)
”

Face ao
exposto,
nego provimento

ao agravo interno, mantendo-se integralmente a decisão agravada
.

Por conseguinte,
MAJORO
os
honorários advocatícios em grau recursal, nos termos do art. 85, §11, do CPC, diante do
não provimento
do agravo interno. Fixo o acréscimo em 1%
, na primeira faixa escalonada,
sobre o valor atualizado da causa, observado o escalonamento previsto no §3º e os limites estabelecidos no §5º do referido artigo, tendo em vista que o valor da causa supera duzentos salários-mínimos
, devendo observar o artigo 90, §4º do CPC
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2025